Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0701598-63.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Tendo em vista os Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ARLINDO ALMEIDA COSTA FILHO (Id. 30336971) em face do acórdão de Id. 29942427, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF,21 de novembro de 2021 10:36:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator